Tribunal: TJBA
Processo: 8013271-64.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013271-64.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADEILSON GOMES DIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Adeilson Gomes Dias, por conduto da Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo com emprego de arma de fogo), à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 dias-multa. O apelante pleiteia, primariamente, absolvição por insuficiência probatória e ausência de certeza quanto ao dolo específico de subtrair, alegando estado de embriaguez no momento dos fatos. Subsidiariamente, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, a readequação da fração de diminuição pela tentativa para o patamar máximo de 2/3, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo específico que justifiquem a absolvição do apelante; (ii) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (iii) se a fração de redução pela tentativa deve ser readequada para o patamar máximo de 2/3; e (iv) se subsiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitivas. As declarações da vítima, proprietário do bar, foram firmes, isentas de contradição e confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, descrevendo que o acusado ingressou no estabelecimento portando arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu os celulares dos presentes. 3. Os depoimentos da vítima encontram-se em perfeita harmonia com os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, com o auto de exibição e apreensão da arma de fogo e com o laudo pericial que atestou a plena aptidão do revólver calibre .32 para efetuar disparos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A confissão do réu nas fases policial e judicial, confirma a prática delitiva, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo específico de subtrair coisa alheia mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. 5. A alegação de embriaguez não tem o condão de afastar a responsabilidade penal. A dinâmica da ação demonstra que o apelante preservava plena capacidade de entendimento e autodeterminação, pois dirigiu-se ao estabelecimento portando arma municiada, anunciou o assalto de forma clara e exigiu especificamente os celulares das vítimas, exteriorizando conduta compatível com quem possui consciência e vontade dirigida à consumação do delito. 6. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo vício a reparar. 7. Na segunda fase, foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porém sem redução aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante. O entendimento foi reafirmado recentemente pela Terceira Seção do STJ em julgamento de recursos repetitivos, mantendo-se hígida a referida súmula, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 de Repercussão Geral. 8. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo com efetiva potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial, majorando-se a pena em 2/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão. 9. Também na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) na fração mínima de 1/3, considerando-se que o réu percorreu a quase totalidade dos atos executórios, tendo anunciado o assalto, exibido a arma e exigido os bens, somente não alcançando o resultado em razão da reação das vítimas. O iter criminis avançado e a proximidade da consumação justificam a aplicação da fração mínima de redução, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena definitiva de 4 anos e 5 meses de reclusão. 10. O regime inicial semiaberto fixado na sentença está em consonância com o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito. 11. Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se ausência de interesse recursal, uma vez que o réu respondeu à ação penal em liberdade e a sentença condenatória não decretou segregação cautelar, tampouco determinou expedição imediata de mandado de prisão, condicionando a expedição da guia de execução ao trânsito em julgado, preservando-se o status libertatis do acusado. Por tal razão, não se conhece do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente, incluindo a dosimetria da pena e o regime inicial fixado. 13. Tese de julgamento: "1. A dinâmica da ação delitiva demonstra capacidade de entendimento e autodeterminação do agente, com conduta consciente e dirigida à consumação do crime. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento reafirmado pela Terceira Seção do STJ e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral. 3. A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente percorre a quase totalidade dos atos executórios, aproximando-se da consumação, sendo impedido apenas por circunstância alheia à sua vontade." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 14, II; 28, II; 33, §2º, "b"; 59; 65, III, "d"; 157, §2º-A, I. Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 387, §1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2598862/CE, Sexta Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 851.017/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STF, RE 597.270, Tema 158 de Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8013271-64.2022.8.05.0256 da 10ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo o Apelante Adeilson Gomes Dias e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso para, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.